Tribunal: TJES
Processo: 0007423-75.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007423-75.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CELESTINO PINHEIRO e outros (3)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. CONVERSÃO À ESQUERDA. ESPERA NO ACOSTAMENTO À DIREITA POR TEMPO
IN
SUFICIENTE PARA REALIZAR A MANOBRA
COM COLISÃO
. COLISÃO. ABALROAMENTO EM MOTOCICLETA
QUE VINHA NA VIA PREFERENCIAL
. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. AGRAVAMENTO DO RESULTADO DANOSO. CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÃO ADEQUADA ÀS CONDUTAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A condutora requerida deveria ter se certificado de que poderia cruzar a pista de rolamento com segurança, aguardando no acostamento à direita antes de executar a pretendida manobra à esquerda, sem oferecer perigo para si e aos demais usuários, incluindo o requerente que vinha atrás, cuja velocidade, embora acima da permitida para o local (reconhecido em seu depoimento pessoal), não foi preponderante para o evento danoso, em que pese ter agravado os danos experimentados, sobretudo por se tratar de uma motocicleta.

2. Está claro nos autos que não houve tentativa ultrapassagem do requerente, que foi surpreendido na pista de rolamento pela transposição do veículo da requerida, que não aguardou no acostamento o tempo suficiente para o pretendido cruzamento da via, e embora tivesse uma boa visibilidade, deu causa à colisão, a qual não foi possível evitar o requerente, mesmo desviando a motocicleta em direção à pista contrária, colidindo na lateral frontal do veículo dos requeridos.

3. A proporção fixada pela sentença leva em conta as condutas de ambos os condutores, tanto o grau de culpa da requerida (65%), que não agiu com a cautela necessária para executar a manobra, interceptando a motocicleta que vinha na via preferencial, quanto o grau de culpa da vítima requerente (35%), que agravou o resultado danoso da colisão, ao desenvolver velocidade incompatível com a via.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majora-se os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 18% (dezoito por cento), mantida a proporção estabelecida na sentença, bem como a suspensão da exigibilidade em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelos requeridos

MARCIELA MONECHI QUASSANTI AGNEZI e JADSON AGNEZI
(fls. 507/517), pelo requerente

FERNANDO CELESTINO PINHEIRO
(fls. 535/541) e, por fim,

pelo requerido
BANESTES SEGUROS S/A
(fls. 542/549), contra a r. sentença de fls. 486/498 (complementada às fls. 531/533) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Os requeridos/apelantes sustentam que a vítima requerente deu causa exclusivamente ao evento danoso, pois desenvolvia velocidade incompatível para o local e empreendeu ultrapassagem proibida no cruzamento, colidindo no seu veículo, que convergia à esquerda, tanto que o impacto ocorreu na contramão de direção. Aduzem que a conduta do requerente foi preponderante para a ocorrência do sinistro, e que ainda que reconhecida a concorrência de culpas, a proporção deveria ser invertida, posto que o requerente cometeu duas infrações de trânsito.

Já o requerente/apelante defende que a culpa exclusiva da condutora requerida, por ter realizado manobra imprudente, sem observar o dever de cuidado e a preferência de passagem do requerente antes de convergir à esquerda, sendo que o desvio de direção para a outra pista ocorreu como última medida para evitar a colisão. Assinala que não contribuiu para o acidente que lhe deixou paraplégico, e que, se mantida a proporcionalidade, o percentual fixado na origem deve ser reduzido a patamares mínimos.

Por fim, a seguradora requerida/apelante também argui a culta exclusiva da vítima, que somente foi atingida por desenvolver alta velocidade, destacando que o sinistro ocorreu mesmo após a segurada tomar todos os cuidados indispensáveis à realização da manobra, sendo surpreendida pela motocicleta.

Em que pese a irresignação de ambas as partes litigantes, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, não identifico nenhuma razão para alterar a conclusão adotada pelo julgador de origem, que, de forma precisa, consignou (destaques meus):

(...)

A descrição sumária do acidente delineada no Boletim de Acidente de Trânsito n° 210/17 (fls. 22/24), quando somada aos demais elementos probatórios coligidos aos autos, apontam no sentido de que
a primeira requerida
, condutora do veículo Volkswagen “Gol”,
visando efetuar uma conversão à esquerda
, na altura do KM 30, da Rodovia Miguel Curry Carneiro,
inobservou seu dever objetivo de cuidado, ao não se atentar para o fluxo de veículos que trafegavam no local, gerando o sinistro delineado
. Transcrevo a narrativa do BAT:

FOMOS ACIONADOS VIA CCO, A FIM DE ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NO ENDEREÇO EM TELA, NO LOCAL, A CONDUTORA DO VEÍCULO Nº 01 INFORMOU QUE SEGUIA SÃO MATEUS SENTIDO KM 30, QUE PRÓXIMO AO DESTINO FINAL, APOIOU NO ACOSTAMENTO E SINALIZOU QUE REALIZARIA UMA CONVERSÃO À ESQUERDA.

O VEÍCULO Nº 02 QUE A SUCEDIA, AO PERCEBER O VEÍCULO Nº 01 NO ACOSTAMENTO, INICIOU A MANOBRA DE PASSAGEM NO MESMO INSTANTE EM QUE A CONDUTORA DO VEÍCULO Nº 01 INICIOU A CONVERSÃO PRETENDIDA. AS AÇÕES INSTANTÂNEAS PROVOCARAM A COLISÃO CAUSANDO AVARIAS EM AMBOS OS VEÍCULOS. (...)

Os
depoimentos pessoais das partes, analisados em conjunto aos depoimentos das testemunhas oculares
Valdenir Pereira Nunes e Gediana dos Santos Silva Nunes (mídia digital de fl. 456), denotam que
no dia do ocorrido, a primeira requerida efetuou um deslocamento lateral à direita e posteriormente efetuou a conversão à esquerda, não aguardando no acostamento da pista a passagem do veículo do autor que se encontrava atrás
.

As declarações citadas evidenciam que
a colisão ocorreu na contramão de direção do requerente
(sentido Nova Venécia x São Mateus),
por ter o autor tentado desviar do veículo da requerida, ou seja, o desvio de direção para a outra pista pelo requerente ocorreu como última medida para evitar a colisão
.
Inviável a alegação de que o autor se encontrava ultrapassando algum veículo, ao passo que o veículo do requerente era o único que se encontrava atrás do veículo conduzido pela primeira requerida
.

Em outras palavras,
a primeira requerida não aguardou na lateral da pista por tempo suficiente para que o veículo do requerente que trafegava na mesma direção pudesse passar com segurança
.

Nesse passo, determina o CTB, mais precisamente em seus artigos 34 e 37, que
o condutor, antes de realizar qualquer manobra deverá se certificar que poderá realizá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade
. Além disso,
o condutor ao realizar conversão à esquerda, conforme pretendia a requerida, nos locais em que não exista acostamento específico à esquerda ou outro local apropriado, deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança, o que certamente não ocorreu, tendo em vista que antes mesmo de cessar o fluxo de veículos na pista, a condutora requerido iniciou a manobra
. Transcrevo os dispositivos atinentes:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem,
o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
. (grifei)

A inobservância das referidas normas ocasiona – como, de fato, ocasionou – acidentes trágicos, pois, sem a observância do dever de cuidado, restou inviável para o condutor, ora requerente, frear o veículo a tempo de evitar a colisão. Sem dúvida, portanto, que
foi fator preponderante para a ocorrência do sinistro, o desrespeito aos preceitos normativos previstos nos arts. 34 e 37, do CTB
.

Insta salientar, que as condições meteorológicas e de manutenção da pista, eram favoráveis a percepção da requerida da chegada do requerente, pois no momento da colisão o céu estava claro e a pista se encontrava seca (fl. 22), sendo
notória a desatenção da condutora (imprudência) para a ocorrência do sinistro
.

No mais, ainda que inconteste a conduta indevida por parte da primeira requerida, esta logrou êxito em demonstrar que o sinistro ocorreu com a concorrência de culpa do requerente. Todas as manifestações defensivas reiteram que, no momento do sinistro, imprimia o requerente velocidade incompatível com a via. Tal fato,
resta evidenciado do próprio depoimento do requerente em juízo, que ao informar inicialmente sobre a velocidade que transitava no local declinou velocidades entre 70 a 90 quilômetros por hora, o que foge ao máximo permitido para o trajeto
. Destaco que
a velocidade imposta pelo autor não foi causa exclusiva ou de maior impacto para a ocorrência do sinistro, pois o sinistro a conduta preponderante certamente foi a da requerente, ao inobservar seu dever de cuidado na realização da manobra
. Por outro lado,
a conduta do autor teve o condão de agravar os danos causados, considerando, para tanto, que uma menor velocidade na condução da motocicleta comumente diminui as consequências das lesões sofridas no sinistro
. Desse modo, resta claro que a velocidade imposta pelo autor ajudou a agravar os danos causados.

Assim, é notória a concorrência de culpa entre os envolvidos, sendo a segunda requerida imprudente ao efetuar a conversão sem se atentar ao fluxo de veículos e o requerente quanto a velocidade imposta. Posto isto, entendo como devidamente comprovada a culpa de ambas as partes.

Diante do acima exposto, conforme já fundamentado alhures reconhecida a culpa concorrente, impõe-se não a exclusão da obrigação indenizatória decorrente do ato ilícito, mas a redução do quantum da indenização, conforme determina o art. 945 do Código Civil. Com isso, e em atendimento a tudo quanto se demonstrou nestes autos,
considero mais gravosa a conduta da ré em razão de sua grave imprudência, pelo que reconheço como a sua proporção de culpa o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), e como proporção de culpa para o autor o percentual de 35% (trinta e cinco por cento)
.

Nesse ponto, ressalto que a concorrência de culpa não implica necessariamente na proporção de 50 % (cinquenta por cento) de responsabilidade, cabendo ao juízo definir a gradação devida, baseando-se na gravidade das condutas praticadas, sendo mais relevante para o acidente a conduta adotada pela requerida de efetuar a conversão sem se certificar que poderia realizá-la com segurança, ainda que o autor trafegasse em velocidade acima do permitido. Nesse sentido, decidiu o E. TJES:

(...)

Desse modo, resta demonstrada a conduta culposa, além do ato ilícito praticado pela primeira requerida, concorrentemente a conduta culposa por parte do requerente.

No tocante ao nexo de causalidade, não restam dúvidas de que o veículo conduzido pela primeira requerida foi o que causou os danos sofridos pelo requerente, não servindo a concorrência de culpa do requerente para excluir a responsabilidade civil da parte requerida, mas sim minorar o quantum a ser indenizado.

(...).

Observa-se que a condutora requerida deveria ter se certificado de que poderia cruzar a pista de rolamento com segurança, aguardando no acostamento à direita antes de executar a pretendida manobra à esquerda, sem oferecer perigo para si e aos demais usuários, incluindo o requerente que vinha atrás, cuja velocidade, embora acima da permitida para o local (reconhecido em seu depoimento pessoal), não foi preponderante para o evento danoso, em que pese ter agravado os danos experimentados, sobretudo por se tratar de uma motocicleta.

Está claro nos autos que não houve tentativa ultrapassagem do requerente, que foi surpreendido na pista de rolamento pela transposição do veículo da requerida, que não aguardou no acostamento o tempo suficiente para o pretendido cruzamento da via, e embora tivesse uma boa visibilidade, deu causa à colisão, a qual não foi possível evitar o requerente, mesmo desviando a motocicleta em direção à pista contrária, colidindo na lateral frontal do veículo dos requeridos.

A proporção fixada pela sentença leva em conta as condutas de ambos os condutores, tanto o grau de culpa da requerida (65%), que não agiu com a cautela necessária para executar a manobra, interceptando a motocicleta que vinha na via preferencial, quanto o grau de culpa da vítima requerente (35%), que agravou o resultado danoso da colisão, ao desenvolver velocidade incompatível com a via.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 18% (dezoito por cento), mantida a proporção estabelecida na sentença, bem como a suspensão da exigibilidade em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR